Tribunal: TJSP
Processo: 7000025-75.2019.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000025-75.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
VICTOR BONIFACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, e
determinaram a imediata regressão de regime do agravado RENATO DE PAULO
SOUZA (RENATO DE PAULO SOUSA) para o regime fechado. Expeça-se o
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-75.2019.8.26.0664 -Voto no 42306
2
VOTO No42306
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000025-75.2019.8.26.0664
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: THIAGO VICTOR BONIFÁCIO
COMARCA: VOTUPORANGA/SP.
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 17, proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Primeira Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Votuporanga/SP, Dr. Jorge Canil, nos autos da execução penal no
1.181.836.
Alega, em suma, que o agravado cumpria pena pela
prática dos crimes de ameaça, apropriação indébita e falsificação de
documentos em regime aberto. Afirma que ele tornou a praticar infração penal,
tendo sido preso em flagrante, agora, pelo crime de roubo.
Afirma que na decisão de fls. 178 dos autos do
roteiro de penas da execução n 1.181.836 foi determinada a suspensão da
execução, mas não houve determinação para que o agravado regredisse de
regime.
Assevera que o cometimento de falta disciplinar de
natureza grave e a pratica de novo delito gera a regressão de regime,
conforme preceitua o artigo 118 da Lei das Execuções Penais, não sendo
necessária a condenação definitiva, conforme entendimento jurisprudencial.
Argumenta que o sentenciado deverá ser preso em
caráter liminar, uma vez que já possui outras condenações definitivas, bem
como outras faltas, eis que sua liberdade representa risco à vida e ao
patrimônio da sociedade.
Informa que em caso de não acolhimento da
pretensão aqui discutida, pretende que sejam enfrentadas as teses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-75.2019.8.26.0664 -Voto no 42306
3
contrariedade ao disposto ao art. 5o, caput, da Constituição (direito individual à
segurança pública), bem como a negativa de vigência às disposições do art.
36, § 2o, do Código Penal e art. 118 da Lei de Execução Penal.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, em caráter liminar e definitivo, para que o agravado seja regredido ao
regime mais gravoso, fls. 7, tendo em vista a prática de crime doloso.
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 24/27), a
decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 19).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls.36/38, opinou pelo provimento do agravo ministerial.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado cumpria pena em
regime aberto, quando praticou novo delito no dia 05/06/2015, sendo preso em
flagrante.
O recurso comporta provimento.
Como é cediço a prática de novo delito, definido
como crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto, constitui
falta disciplinar de natureza grave e de acordo com o preceituado no artigo
118, inciso I da Lei das Execuções Penais, a execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer
dos regimes mais rigorosos.
Ademais, o sentenciado em pleno cumprimento de
pena em regime aberto foi preso, acusado da prática de novo crime doloso,
sendo certo que em tais casos, o Supremo Tribunal Federal já pacificou seu
entendimento no sentido de que o princípio da não culpabilidade não é
fundamento idôneo para impedir a restrição legal (em decorrência da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-75.2019.8.26.0664 -Voto no 42306
4
de crime) de benefícios relativos à execução penal e de impor medidas
sancionatórias.
Desse modo, tendo o agravado cometido falta grave
consistente na prática de crime doloso, é necessária a regressão de seu
regime prisional, nos termos do art. 52, e art. 118, inciso I, ambos da Lei de
Execução Penal, in verbis:
Confira-se:
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui
falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou
disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado,
sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar
diferenciado, com as seguintes características: (Redação dada
pela Lei no 10.792, de 2003)
(...)
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer
dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
E ainda:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA PRÁTICA
DELITIVA.
PROMESSA
DE
VANTAGEM
INDEVIDA
A
SERVIDOR.
PALAVRA
SEGURA
DO
AGENTE
PENITENCIÁRIO. DELAÇÃO DE COLEGA DE CELA. FALTA
GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA. INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL OU OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Restando
demonstrado que o sentenciado ofereceu quantia em dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-75.2019.8.26.0664 -Voto no 42306
5
para que o agente penitenciário permitisse o ingresso de
aparelho celular no interior do estabelecimento penal, o que
caracteriza, em tese, o delito de corrupção ativa, inserto no art.
333 do Código Penal, resta devidamente caracterizada a
prática de falta grave. 2- A comunicação realizada pelo agente
penitenciário, colhida na fase do procedimento administrativo,
confirmada pela delação de outro condenado, ouvido em juízo,
autoriza o reconhecimento da prática de infração administrativa
grave. 3- Na conformidade da orientação jurisprudencial
dominante, a prática de crime doloso no curso da execução
penal configura falta grave, independentemente da instauração
de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia pelo novo
fato. Inteligência do art. 52 da LEP (Lei 7.210 de 1984). 4-
Agravo conhecido e improvido. (TJMG - Agravo em Execução
Penal 1.0231.13.030959-5/001, Relator (a): Des. (a) Beatriz
Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
11/06/2014, publicação da sumula em 30/06/2014)
Confira-se Súmula 526 do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento
de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde de transito em julgado
de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, e determino a imediata
regressão de regime do agravado RENATO DE PAULO SOUZA (RENATO
DE PAULO SOUSA) para o regime fechado.
Expeça-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-75.2019.8.26.0664 -Voto no 42306
6